Tribunal: TJES
Processo: 0002535-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-16.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002535-16.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. SÚMULA 500 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). O caso versa sobre a subtração de um veículo automotor, mediante grave ameaça exercida com faca e em concurso com um adolescente, após abordagem à vítima em via pública. A defesa pleiteia a absolvição quanto à corrupção de menores (alegando desconhecimento da idade e ausência de dolo), o afastamento da majorante do emprego de arma branca e, subsidiariamente, a fixação de regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas a serem dirimidas são: (I) definir se o crime de corrupção de menores exige prova da efetiva corrupção ou do conhecimento prévio da condição do adolescente para sua configuração; (II) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a causa de aumento pelo emprego de arma branca; e (III) estabelecer se o
quantum
da pena permite a alteração para o regime prisional aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na infração penal em companhia de agente imputável, independentemente da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral anterior do adolescente, conforme inteligência da Súmula 500 do STJ.

A alegação de desconhecimento da condição de menor ou de encontro fortuito é afastada pela prova testemunhal policial, que confirma o vínculo e o ajuste prévio entre os agentes, visualizados juntos antes da abordagem delitiva.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando descreve com firmeza a dinâmica delitiva e o emprego de grave ameaça, sendo corroborada por outros elementos de convicção.

A apreensão da faca em poder do acusado logo após a perseguição policial, somada ao reconhecimento do objeto pela vítima e à confirmação do adolescente, inviabiliza o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

A manutenção da pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos estritos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, sendo incabível o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de corrupção de menores é formal, bastando para sua configuração a prova da participação do inimputável em prática delitiva com maior de 18 anos (Súmula 500/STJ).

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, prepondera sobre a negativa do réu quando amparada pelo conjunto probatório, sendo apta a comprovar a majorante do emprego de arma branca.

Tratando-se de réu não reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, "b", art. 157, § 2º, II e VII; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002535-16.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTHUR RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ARTHUR RODOLFO DOS SANTOS FERREIRA DE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 01 de novembro de 2024, por volta das 14h52min, na Avenida Central, atrás do supermercado "Extrabom", em Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com o adolescente A C M, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), o veículo VW/Gol, placa OVE9B95, de propriedade de Maycon Júnio Alves. Consta que abordaram a vítima quando esta adentrava no automóvel, anunciaram o assalto empunhando a faca e empreenderam fuga, sendo detidos posteriormente após perseguição policial e colisão do veículo.

No recurso, a defesa técnica busca a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, alegando insuficiência probatória e erro de tipo, sustentando que o réu não conhecia o adolescente e que não houve intenção de corrompê-lo. Pleiteia, ainda, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma branca, aduzindo que a faca já estava no veículo e não foi utilizada para intimidar a vítima.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto, pressupondo a redução da pena para patamar igual ou inferior a quatro anos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, refutando as teses defensivas.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Insurge-se a defesa contra a condenação pelo crime de corrupção de menores, sob o argumento de que o réu desconhecia o adolescente e que este já seria corrompido, tendo partido do menor o convite para o crime. A tese não merece acolhida.

Consolidou-se o entendimento, cristalizado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal. Para sua configuração, basta a prova da participação do inimputável na prática delitiva em companhia de agente maior de 18 anos, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do menor.

A norma visa tutelar a integridade moral da criança e do adolescente e sua recuperação social, bens jurídicos atingidos pela simples associação para o cometimento de infração penal.

Ademais, a alegação de desconhecimento prévio ou erro de tipo cai por terra diante do conjunto probatório.

A prova testemunhal revela vínculo e ajuste prévio entre os agentes.

O Policial Militar Sérgio Pereira de Oliveira, ouvido em juízo, relatou que a vítima informou ter visualizado o réu e o adolescente juntos, conversando em uma praça, momentos antes da abordagem criminosa. Tal circunstância evidencia que não se tratou de encontro fortuito, mas de ação coordenada.

Ressalto o teor dos depoimentos colhidos. O SGT/PMES Sérgio Pereira de Oliveira narrou, com riqueza de detalhes, que após o alerta do CIODES, a guarnição visualizou o veículo roubado em sentido contrário na via. Iniciado o acompanhamento, o réu desembarcou e empreendeu fuga a pé, pulando muros de residências, mas foi detido. O militar confirmou a apreensão de uma faca com o apelante e que a vítima reconheceu o objeto como o utilizado na ameaça.

No mesmo sentido, o SD/PMES Davi Souza Silva corroborou a dinâmica da perseguição e prisão. Descreveu que, após breve acompanhamento, os agentes colidiram o veículo e tentaram fugir. Confirmou que o menor foi apreendido prontamente, enquanto o réu se homiziou debaixo de uma ponte, sendo localizado após cerco policial. Asseverou a apreensão da arma branca em poder de Arthur e o reconhecimento realizado pela vítima na delegacia.

A vítima, Maycon Júnio Alves, foi categórica em juízo. Esclareceu que, ao se dirigir ao carro, foi abordado por dois indivíduos. Um deles, trajando bermuda azul — identificado como o apelante —, empunhava a faca e ordenou que saísse do veículo. Relatou que os viu juntos na praça anteriormente e que o adolescente tentou subtrair seu celular. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, ambos os agentes e a faca utilizada.

Portanto, comprovada a participação conjunta do apelante e do adolescente A C M na empreitada criminosa, a condenação pelo art. 244-B do ECA é medida que se impõe, independentemente do grau de corrupção anterior da vítima ou de quem partiu a iniciativa.

Adiante, melhor sorte não assiste à defesa em relação ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP.

Alega em síntese, que a faca já estava no veículo e não foi utilizada para intimidar. Contudo, tal versão encontra-se isolada e dissonante das demais provas.

Prevalece nos crimes patrimoniais a relevância da palavra da vítima, mormente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

No caso, o ofendido Maycon descreveu a ação de forma precisa: o réu aproximou-se empunhando a faca, anunciou o assalto e exigiu a entrega do bem mediante grave ameaça exercida com o artefato.

A apreensão da arma branca em poder do acusado, logo após a fuga e detenção, reforça a veracidade do relato da vítima e comprova a potencialidade lesiva do meio empregado. O próprio adolescente, ao ser ouvido na esfera policial, confirmou que Arthur portava a faca durante a execução do delito.

Inviável, portanto, o decote da majorante, eis que a utilização do instrumento perfurocortante foi determinante para reduzir a capacidade de resistência da vítima e assegurar a subtração.

Mantidas as condenações e as majorantes, não há reparo a ser feito no cálculo da pena, que restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa. O Magistrado
a quo
observou corretamente o critério trifásico e o concurso material de crimes.

Quanto ao regime inicial, inviável a fixação do modo aberto. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Considerando o
quantum
de pena definitivo de 06 (seis) anos, o regime intermediário mostra-se o adequado e necessário à reprovação e prevenção do delito, em estrita observância à legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.